Tribunal: STF
Processo: HC 59868
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
Habeas corpus. Citação-edital, que se fez, após frustradas as tentativas e diligências, para localizar o réu, no endereço indicado no inquérito. Condenado, veio o réu a ser localizado. Intimado da sentença, apelou o acusado. Após o Tribunal ter convertido o julgamento em diligência, para o réu ser interrogado; isso não se efetuou, todavia, por dificuldades tidas por invencíveis, com vistas à apresentação do apelante, vindo o Tribunal, então, a dispensar o interrogatório. Sentença mantida. Código de Processo Penal, arts. 185; 564, III letra "c"; 572, I e 571, II. Na apelação, o réu não alegou nulidade referente ao interrogatório, mas, apenas, sem êxito, a falta de provas suficientes à condenação. Se se tivesse como configurada a nulidade referida, estaria, de qualquer sorte, sanada. Habeas corpus indeferido.